Tribunal: TJSP
Processo: 0008599-88.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Cobrança c.c. Indenização por Danos Morais. "Seguro habitacional em Apólices de Mercado". DECISÃO que determinou ao coautor Everson o pagamento de metade dos honorários periciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelos autores distribuído, por prevenção, à C. 6a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Cobrança c.c. Indenização por Danos Morais. "Seguro habitacional em Apólices de Mercado". DECISÃO que determinou ao coautor Everson o pagamento de metade dos honorários periciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelos autores distribuído, por prevenção, à C. 6a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 14a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: pretensão relativa a seguro habitacional. Matéria que se insere na competência de umas das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.22, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 6a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*